Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-50.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003963-50.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENYS COSTA AMORIM (RECORRENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), GILVAN DO NASCIMENTO FRANCA - CPF: 650.031.872-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, a fim de submetê-lo a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de
animus necandi
e consequente pedido de desclassificação do crime para lesão corporal; e (ii) o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

5. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II; 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/08/2016; STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1003963-50.2023.8.11.0021 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE ÁGUA BOA

RECORRENTE:

RENYS COSTA AMORIM

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENYS COSTA AMORIM
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.
1003963-50.2023.8.11.0021
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
254372680, subscritas pela i. Defensoria Pública,
o recorrente argumenta a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de homicídio tentado para o crime de
lesão corporal
.
Em caráter
subsidiário
, pleiteia o
decote da qualificadora
concernente ao motivo fútil, ao argumento de que seria
manifestamente improcedente
.

Em contrarrazões vistas no ID
254372686
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
254372688
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
263142752
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06/12/2023, por volta das 12h00, na Avenida Júlio Campos, n. 1.652, Centro, no Município de Água Boa/MT,
RENYS COSTA AMORIM
, agindo dolosamente e impelido por motivo fútil,
tentou matar
Gilvan do Nascimento França
.

Conforme o
parquet
, na data fatídica, a vítima percebeu que dois frascos de creme para cabelo estavam faltando em sua mochila, e, ao chegar ao canteiro central da Avenida Júlio Campos, onde havia uma concentração de transeuntes, encontrou os frascos na posse do ora recorrente, dentro da mochila deste, e a
o se aproximar do acusado para confrontá-lo, a vítima teria sido atacada por ele de inopino com uma facada na barriga, após o que
RENYS
fugiu do local, enquanto a vítima buscou ajuda no estabelecimento comercial Rede Center, que estava próximo, tendo sido logo socorrida por uma ambulância.

Ainda segundo a narrativa ministerial, após ser informada do caso pela Polícia Militar, a autoridade policial iniciou diligências para identificar o agressor, e ao receber as informações necessárias, localizou-o com sua mochila no canteiro central, próximo ao Posto Alvorada, no local conhecido como “pedra”, ensejo no qual
RENYS
, d
urante sua abordagem,
confessou aos agentes da lei a prática do delito, sendo, então, detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia, onde se constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra si, também pelo crime de homicídio.

Por estes fatos, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado pelo

art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Após o transcurso do devido processo legal, com o afastamento pelo magistrado singular da qualificadora referente ao emprego do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
o réu foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Do pleito desclassificatório:

Como exposto, a princípio, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que deduzido pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação a ele atribuída foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria podem ser aferidos
por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.349419; do Relatório de Investigação; do Exame de Corpo de Delito; do Laudo Pericial n. 522.3.08.9191.2023.151434-A01; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.501455; e dos depoimentos colhidos nos autos, em ambas as fases da persecução criminal.

Perante a d. autoridade policial
, a vítima
Gilvan
relatou que, na data dos fatos, percebeu que faltavam dois cremes de cabelo em sua mochila, e, ao chegar no canteiro, viu que os produtos estavam dentro da bolsa de
RENYS
, razão pela qual os pegou e guardou novamente em sua mochila. Porém, q
uando
se aproximou para falar com o acusado, diz a vítima que foi surpreendida por um golpe de faca desferido em sua barriga, razão pela qual foi hospitalizado e passou por cirurgia, vindo a receber alta no dia seguinte.

Consoante se vê de suas declarações extrajudiciais,
in verbis
:

“
[...] QUE na data de 06/12 estava no canteiro da Av. Julio Campos, centro desta cidade juntamente com vários outros transeuntes; QUE não possui endereço e costumam dormir em uma oficina de moto localizada na BR; QUE
no dia 06/12 tinha percebido que estava faltando dois cremes de cabelo que estavam em sua mochila e quando chegou no canteiro viu que seus cremes estavam dentro da bolsa de RENYS
; QUE pegou os cremes da bolsa de RENYS e guardou em sua mochila; QUE
quando se aproximou para falar com RENYS, o mesmo estava sentado e não se levantou, porém foi surpreendido por um golpe de faca em sua barriga
; QUE
não tinha visto que RENYS estava com uma faca
; QUE se afastou de RENYS e
saiu para buscar socorro
; QUE as pessoas que trabalham nas lojas, acionaram a ambulância; QUE
afirma que nunca tinham brigado e nunca desferiu soco no olho de RENYS
; QUE foi socorrido para o Hospital Regional, passou por cirurgia e recebeu alta no dia seguinte, pois o corte não atingiu nenhum órgão interno
”.

(ID 254371756) — Destaquei.

Cumpre esclarecer que, em juízo, a vítima não foi ouvida, pois não foi localizada para intimação.

Não obstante, perante a d. autoridade judiciária, a policial civil
Wandervaney Soares da Silva
relatou que, logo após receberem a notícia de que a vítima teria sofrido uma lesão no abdômen por arma branca, se deslocaram ao hospital, mas não puderam falar com a vítima, pois ela havia sido encaminhada para cirurgia, entretanto, a polícia militar colheu informações no sentido de que
RENYS
teria esfaqueado o ofendido, motivo pelo qual os agentes estatais
foram até o local onde moradores de rua costumam ficar e, em contato com alguns ali presentes, um deles apontou que
RENYS
e a vítima tiveram uma discussão, mas não disse a motivação, e relatou que o réu teria sido o autor do golpe que lesionou
Gilvan
, sendo certo, outrossim, que esses indivíduos em situação de rua informaram para onde o recorrente teria se deslocado. A partir de então, os policiais localizaram o réu, que confirmou que teria discutido com a vítima e efetuado o golpe, entregando inclusive a faca utilizada, que estava dentro de uma bolsa de rodinha.

Em consonância com o depoimento judicial do policial civil, o policial militar
Wanderson Fernandes Abreu dos Santos
narrou em juízo terem recebido informações via 190 acerca do crime, e, quando chegaram ao local, a ambulância já providenciava o socorro da vítima, que fora esfaqueada com um corte bem grande na barriga, encontrando-se com o intestino para fora. Prosseguindo, esclareceu que e
nquanto coletavam informações, os militares foram abordados por duas pessoas, que lhes disseram terem presenciado os fatos, relatando as características do responsável pela agressão e de suas vestimentas. De posse dessas informações, os policiais encontraram
RENYS
cerca de 10 a 15 minutos depois,
o qual
confirmou que teve uma discussão com a vítima e assumiu a autoria da facada, alegando, todavia, ter agido em legítima defesa. Na mochila do réu, foi encontrada a arma utilizada no crime, ainda com vestígios de sangue.

De outro norte,
interrogado pela d. autoridade policial
, o réu relatou que houve um desentendimento pretérito com
Gilvan
, oportunidade em que a vítima teria desferido um murro contra um de seus olhos; e, na data fatídica, aproximou-se dizendo “
tomara que seu olho sare logo, porque eu quero dar um soco no outro olho agora
”, razão pela qual
RENYS
, alegadamente em legítima defesa, e porque estava comendo manga com uma faca de serra nas mãos, desferiu um golpe contra a vítima (ID 254371769). Em juízo,
RENYS
manteve essa versão dos fatos, acrescentando ainda não ter subtraído quaisquer cremes da vítima.

Do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, portanto, revela-se nítido o
dissenso
entre a narrativa apresentada pela vítima, pelos policiais e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de
desclassificação da conduta
, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao desferir o golpe contra a vítima, o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado [faca] e da região atingida [abdômen], consoante se depreende do exame pericial carreado aos autos (ID
254371768
).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. Defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

2.

Do almejado decote da qualificadora:

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao
motivo fútil
, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

No que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revelava manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] No tocante a qualificadora do

art. 121, §2º, II – motivo fútil
,
narrou a denúncia que o réu cometeu o crime motivado por desentendimento em razão do acusado ter, supostamente, furtado dois cremes de cabelo da vítima e, no ponto, a qualificadora não se mostrou apartada da prova cotejada judicialmente
.

Nessa vertente,
há indícios que amparam a qualificadora
, extraídos a partir do
relato da vítima em sede informativa
, e, também, através dos
relatos das testemunhas Wandervaney e Vanderson em juízo
, na medida em que,
inobstante o desconhecimento quanto ao motivo, disseram ter apurado, em diligências, que teria ocorrido uma discussão prévia entre réu e vítima, extraindo, pois, um lastro mínimo de dúvida que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria
.

E, no ponto, é importante ressaltar, aqui, que
a discussão prévia entre réu e vítima, não se traduz em circunstância capaz de, por si só, afastar de plano, a qualificadora, e subtrair dos jurados, a análise do processo, como alegado pela defesa
”.

(Sentença de ID
254372674
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese
acusatória no sentido de que, por motivo fútil, consistente em desentendimento acerca de dois cremes de cabelo que pertenceriam à vítima, o recorrente teria buscado assassiná-la.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito pode ter sido praticado por
motivo fútil
,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
parquet
, a princípio, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a tese defensiva de tentativa de homicídio simples, defendida em caráter subsidiário no vertente recurso, constitui
apenas uma das versões
demonstradas nos autos.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes, produzidos em juízo, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do motivo fútil pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo fútil
, devendo ser mantida na íntegra a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
RENYS COSTA AMORIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.
1003963-50.2023.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025